Tribunal: TJSP
Processo: 1013546-84.2016.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1013546-84.2016.8.26.0248; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 751/769, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 751/769, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013546-84.2016.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante OVERSEAS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA., é embargado
X5 LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248/50000
2
VOTO No: 43778
EDEC.No: 1013546-84.2016.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EMBGTE.: OVERSEAS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA
EMBGDO.: X5 LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 751/769, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO
DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM
DESATE
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO -
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 751/769, pelo qual, por unanimidade de
Votos, foi negado provimento a Recurso de Apelação interposto por
OVERSEAS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS LTDA, este tirado contra R.
Sentença pela qual foi julgada procedente Ação de Cobrança, nos moldes
em que lhe foi proposta por X5 LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
recurso, sustenta a embargante que a Decisão Colegiada como proferida
se apresenta imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se
mostra omissa e contraditória, isto porque não foi adequadamente
apreciado aspecto relativo ao fato de que jamais foi a destinatária dos
“contêiner's” objeto de debate nos autos, conforme se verifica do conjunto
probatório encartado ao todo processado, inclusive das trocas de
mensagens entre funcionária da empresa transportadora NINGBO e
funcionária da empresa embargada. Ademais, assevera que sequer foram
colacionados documentos aptos a comprovar a incidência da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248/50000
3
sobreestadia dos “contêiner's”, seja em relação a data da descarga das
unidades, seja ainda em relação a data da sua devolução, motivo pelo qual
pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por
sanadas as incorreções apontadas. Diga-se ainda que, na oportunidade,
expressamente prequestionou toda a matéria que foi levantada em suas
razões recursais, visando com isso garantir acesso, ainda que de forma
eventual, ao acionamento de recursos especial e extraordinário.
Devidamente processado o recurso, a seguir, a parte
contrária, conforme dá conta por fala de fls. 21/28, apresentou sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria já anteriormente colocada, e agora recolocada em
debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça de caráter aclaratório
manejada, pretende a embargante rediscutir as questões já enfrentadas
nos autos, para tanto contestando as conclusões atingidas pela Decisão
embargada, o que equivale a dizer que os presentes Embargos como
movimentados apresentam nítido caráter infringente, sendo que para esse
fim não se presta este recurso.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser no todo rejeitadas, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão a qual se vêem dirigidos, sendo
certo, ademais, que eventuais erros na apreciação da prova, ou até mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248/50000
4
na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigido pelo
acionamento da via prevista nos Embargos de Declaração.
Nesse
sentido,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico
o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min.
Castro Filho).
Ademais, obrigatório ter em mente que o Acórdão ora
atacado se apresenta claro, tendo enfrentado todos os pontos sustentados
de parte a parte, inexistindo portanto, quaisquer omissões, contradições, ou
mesmo obscuridades que possam ser supridas em atenção aos
inconsistentes reclamos lançados aos autos pela ora inconformado.
Portanto, diante do quanto indicado, com real facilidade se
nota que a embargante pretende ver reformada a Decisão Colegiada como
proferida, lançando mão, todavia, de via processual inadequada a esse fim.
Consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery,
verdadeiramente permitido se mostra ter em mente que: "Os embargos de
declaração têm finalidade de completar a decisão em que haja
omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão embargada,
mas sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter
substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)"
(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág.
781).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248/50000
5
Diante de tal análise, se mostra inviável a utilização do
recurso integrativo, quando a efetiva pretensão apresentada, em verdade,
implica em se reapreciar o quanto foi decidido através do julgado, de sorte
a que a prestação jurisdicional venha a ser alterada, agora no intuito de
atender as expectativas da embargante, isto porque “omissão e
obscuridade não se confundem com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp
no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é
de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão
que lhe pretende atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar implica
necessariamente em discutir, assim agora inserindo, e de forma direta e
específica no conflito, matéria que se indica não enfrentada, para agora
apreciada, em interpretação a ser promovida à luz de legislação específica.
O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão
de eventual negativa de vigência, ou mesmo de violação pela Corte, a
legislação de aplicação compulsória, o que não se tem por presente no
caso em exame.
Nesse sentido se orienta a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013546-84.2016.8.26.0248/50000
6
como proferido tenha dado adequada e correta solução a questão que se
recoloca em desate, razão pela qual, de rigor a rejeição dos Embargos
Declaratórios como opostos, uma vez que a nada de concreto se prendem.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator